Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Vistos, etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestem sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 27 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator